Tribunal: TJMT
Processo: 1025272-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025272-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
JOSIANE SANTOS DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1023385-70.2020.8.11.0003, pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art. 121, §2o, inciso IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
A ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante sustenta a inidoneidade da motivação contida no decreto constritivo, pois afirma que o juízo a quo lastreou a necessidade da prisão em argumentos genéricos, na gravidade em abstrato do crime, além de não fundamentar a inviabilidade de imposição das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP; ao que acrescenta a ausência do periculum libertatis, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade da paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.
Por fim, invoca a excepcionalidade e a subsidiariedade da prisão preventiva, bem assim, ressalta os predicados pessoais abonatórios da paciente, para sustentar que são suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos drásticas previstas no art. 319 do CPP.
Firme em tais premissas, requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, para que aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, com a expedição do alvará de soltura, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
Instrui a inicial com os documentos acostados do ID 68080990 ao ID 68080992.
É o relatório.
Decido.
Há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à priori, a prisão preventiva imposta a investigada encontra-se minimamente alicerçada em argumentos válidos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Quanto às alegadas carência de fundamentação e ausência dos requisitos para a prisão preventiva, constato que, além de expor os elementos indiciários que constituem o fumus comissi delicti, a d. autoridade acoimada de coatora declina os móveis fáticos que a levaram a concluir pela presença in casu do periculum libertatis, aqui consubstanciado no gravame à ordem pública diante da gravidade em concreto da conduta, inferida a partir das circunstâncias em que o crime doloso contra a vida foi praticado, o que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, justifica a imposição da medida extrema e afasta a alegação de constrangimento ilegal (vide: HC 579.074/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).
No mesmo sentido é a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal: “(...) quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC 111.244/SP, Relator: Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 26/6/12).
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da segregada, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente JOSIANE SANTOS DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator